Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de honorários advocatícios tem aptidão legal para ser considerado como título extrajudicial, conforme expressamente dispõe o art. 24, caput, da Lei 8.906/1994.
2. A apresentação de título executivo extrajudicial firmado por parte credora diversa, consoante demais provas dos autos, obsta o reconhecimento da legitimidade ativa do exequente.
3. A ação de execução somente pode ser instaurada na hipótese de o devedor não satisfazer obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo, conforme redação do art. 786 do CPC.
4. No caso, milita contra a liquidez do crédito cobrado a controvérsia acerca do substabelecimento de poderes entre o procurador originário contratado pela apelada e a advogada/apelante.
5. Cabe a fixação de honorários advocatícios, em segunda instância, na hipótese de réu ser citado para contrarrazoar, nos termos do artigo 331 e 85, §2o, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.